Tribunal: TJDFT
Processo: 0731258-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE INGRESSOS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTA INTERNACIONAL. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. REMARCAÇÃO PARA OUTRA DATA. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido, a fim de determinar a restituição de R$ 3.068,00 (três mil e sessenta e oito reais) em benefício da autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, em 22.10.2019 a recorrida adquiriu 3 (três) ingressos para assistir ao show da cantora norte americana Taylor Swift, cuja apresentação realizar-se-ia em 18.07.2020, na cidade de São Paulo/SP. Afirma que o evento foi cancelado pela artista, em razão da pandemia de Covid-19, e que não houve remarcação para nova data. Ao buscar solução perante a recorrente, a recorrida foi informada de que o valor pago seria convertido em crédito para assistir a outro evento, devendo tal crédito ser usufruído até o dia 31.12.2022. Por outro lado, a recorrida alegou que não teria interesse em outro evento, mas não obteve a restituição pretendida.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “Injustificável, portanto, que a Empresa ré retenha o valor que recebeu da autora, a obrigando a participar de show de outro artista, o que impõe a restituição integral do montante pago”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, por força da Lei no 14.046/2020, o crédito concedido à recorrente poderá ser utilizado até o dia 31.12.2023, não havendo, assim, ilicitude em sua conduta. Defende que decretos municipais da prefeitura de São Paulo/SP suspenderam o funcionamento das atividades da empresa recorrente. Argumenta que a citada lei deve prevalecer sobre as disposições da Lei no 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. O artigo 2o da norma invocada pela recorrente, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, estabelece que, na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos, de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, em decorrência da pandemia da covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou a disponibilização de crédito para uso; ou II - abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis nas respectivas empresas.
8. A despeito do oferecimento de crédito à recorrida, não há demonstração de que houve a remarcação de outra data para apresentação da mesma artista Taylor Swift. Trata-se de obrigação personalíssima, não cabendo ao fornecedor de serviços impor à consumidora que utilize créditos para espetáculo diverso daquele que inicialmente se propôs a pagar.
9. Precedente: “CIVIL. AQUISIÇÃO "ON-LINE" DE INGRESSOS À APRESENTAÇÃO MUSICAL. CANCELAMENTO DO EVENTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). INVIABILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. "TAXA DE CONVENIÊNCIA": COBRANÇA DEVIDA. PARTE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE INFORMADA ACERCA DA ESPECÍFICA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 22.10.2019, de ingressos à apresentação musical ("Taylor Swift"), que seria realizada em São Paulo/SP, em 18.7.2020 e 19.7.2020, pelo valor de R$ 4.850,00; (b) em 26.2.2021, as apresentações teriam sido canceladas (COVID-19); (...) IV. No caso concreto, ainda que a recorrente tivesse apresentado as alternativas constantes na legislação de regência (“disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outrosserviços”), não merece prosperar o pleito recursal (concessão de crédito), pois se trataria de apresentação única de artista específica. (...)" (Acórdão 1387571, 07020900320218070011, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.